Tribunal: TJSP
Processo: 1002456-40.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – MECÂNICO DE PRENSA – LESÃO NO JOELHO ESQUERDO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelo autárquico provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002456-40.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado DEMERSON SILVA VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento a remessa oficial. Deram provimento ao apelo autárquico. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002456-40.2014.8.26.0510 -Voto no 28.114
2
Apelação Cível no 1002456-40.2014.8.26.0510
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado: DEMERSON SILVA VIEIRA
Comarca: Rio Claro
Voto no 28.114
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE

MECÂNICO
DE PRENSA
LESÃO NO JOELHO
ESQUERDO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA

NEXO
CAUSAL
COMPROVADO
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelo autárquico
provido.
Trata-se de sentença que julgou procedente a ação acidentária
movida pelo obreiro em face do INSS, sendo determinada a implantação
de auxílio-acidente, a contar do dia seguinte à cessação do auxílio-doença,
além das parcelas vencidas com correção monetária e juros de mora, mais
honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas vencidas até a
sentença (Súmula 111 do STJ).
Recorre o INSS buscando a reforma da decisão para que se
reconheça a prescrição quinquenal, pois o auxílio-acidente foi fixado em
25/10/2007 e a ação foi proposta em 22/04/2014. Pede, ainda, que se
determine a suspensão do benefício no período em que o obreiro voltou a
receber auxílio-doença em razão da mesma lesão (fls. 155/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002456-40.2014.8.26.0510 -Voto no 28.114
3
O recurso foi respondido (fls. 175/178).
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A r. sentença é ilíquida. Portanto, considero interposta a
remessa oficial por força do que dispõe o art. 496, inciso I, do CPC.
Afirma a parte obreira que, em 22/03/2007, sofreu acidente de
trajeto quando se dirigia de sua casa para o trabalho, vindo a lesionar o
membro inferior esquerdo, resultando sequelas permanentes, o que teria
causado a redução de sua capacidade para o trabalho e daria ensejo à
concessão do benefício acidentário. Foi emitida CAT e concedido auxílio-
doença acidentário (fls. 15/16 e 28).
Na avaliação médica designada (fls. 87/93), o expert, valendo-
se dos exames físico e complementares existentes nos autos, constatou que
o obreiro é portador de fratura da extremidade proximal da tíbia e outras
gonartroses secundárias e concluiu que há incapacidade parcial e
permanente para o labor, bem como admitiu o nexo entre o acidente e a
lesão.
Entendendo existir contradição no laudo, a MM. Juíza a quo
requereu esclarecimentos, sendo que o perito ratificou sua conclusão (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002456-40.2014.8.26.0510 -Voto no 28.114
4
119).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a
conclusão do laudo médico-pericial.
Seguindo a posição do perito, a MM. Juíza a quo julgou
procedente o pedido e esta decisão deve ser mantida.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar que
o autor é portador de sequelas determinantes de danos à saúde, com
repercussão em sua capacidade laborativa.
Por sua vez, o nexo com o acidente narrado na inicial restou
reconhecido pela perícia e comprovado pela expedição da CAT, assim
como pela concessão do auxílio-doença acidentário.
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.
Contudo, leva razão o INSS quando pretende ver reconhecida
a prescrição quinquenal. Assim, estão prescritas as parcelas anteriores a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002456-40.2014.8.26.0510 -Voto no 28.114
5
17/04/2009.
Anote-se, ainda, que o auxílio-acidente deverá permanecer
suspenso nos períodos em que o obreiro voltou a receber auxílio-doença
pela mesma causa (art. 104, §6o do Decreto 3.048/99).
Pelo reexame necessário, consigno que, para fins de correção
monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização
monetária até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em
diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF) e, quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Por fim, considerando que a sentença é ilíquida, a verba
honorária deverá ser fixada somente quando da fase de liquidação,
consoante determina o art. 85, §4o, II do CPC, observada Súmula 111, do
STJ. Neste ponto, acolho o recurso de ofício.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial, nos termos acima e DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo
autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002456-40.2014.8.26.0510 -Voto no 28.114
6
Relator